Tribunal: TJES
Processo: 0009384-68.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009384-68.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON CRAVO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009384-68.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON CRAVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS SCARAMUSSA - ES11698-A, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por WELLINGTON CRAVO em face do acórdão (id. 2918419) que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação à pena de 05 (cinco) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal.

O embargante aponta omissão, indicando que esta Corte não se manifestou acerca dos argumentos relativos ao reconhecimento da legítima defesa e à redução da pena ao mínimo legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

20 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009384-68.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON CRAVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS SCARAMUSSA - ES11698-A, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

VOTO

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão assim ementado:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O reconhecimento da legítima defesa demanda a verificação de injusta agressão pretérita ou iminente a ser repelida pela ação do agente. 2.

Diante da existência de agressões em áreas potencialmente letais como cabeça mostra-se justificada a exasperação da pena-base. 3. Recurso improvido

A defesa indica que esta Corte não se manifestou acerca dos argumentos relativos ao reconhecimento da legítima defesa e à redução da pena ao mínimo legal.

Ocorre que, analisando as provas dos autos, esta Câmara chegou à conclusão de que não ficou caracterizada a legítima defesa, eis que a vítima, após ter seu dedo torcido pelo apelante, o empurrou, chutando-o após ser agredida em sua face.

Ademais, ressaltamos que o contexto fático das agressões justificou a fixação da pena acima do mínimo legal especialmente porque a vítima foi agredida com socos em sua face em frente à filha de 14 (quatorze) anos de idade, à qual possui diagnóstico de epilepsia.

Desta feita, ao contrário do que alega a defesa, não existe omissão a ser sanada no acórdão impugnado.

Importa registrar que os aclaratórios possuem fundamentação vinculada, de modo que para serem admitidos é necessária a demonstração de que o acórdão atacado incorreu em ambiguidade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, impede registrar que o não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão e que a irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser expressa em via adequada, que não a dos embargos.

Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

20 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a alterar resultado do julgamento decorrente de irresignação com o resultado obtido, caso não seja demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.